Tribunal: CARF
Processo: 13164.720173/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13164.720173/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.595 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
VISÃO - SISTEMA EDUCACIONAL DE ENSINO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO
TEMPESTIVA DAS PENDÊNCIAS.
Em concreto, a contribuinte não logrou êxito em demonstrar a regularização
tempestiva do débito em aberto impeditivo à sua permanência no regime do
Simples Nacional, o que, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006, dá ensejo a sua exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
A ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2016, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/CGE no 1434479 (fl. 08), expedido em
01/09/2015, com base no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, por possuir os
seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, vejamos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13164.720173/2015-10
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.595 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13164.720173/2015-10

2.
Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (fls. 02), alegando, em síntese, que os débitos foram parcelados.
3.
Em sessão de 12 de agosto de 2018, a 15a Turma da DRJ/RPO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, 14-87.955 (e-fls. 20/27), por considerar, essencialmente, que a contribuinte não
cumpriu o referido parcelamento. “Aliás, assim o fez por 5 (cinco) vezes, seja por rescisão, seja
a pedido. Diga-se que os débitos-causa da exclusão em debate (débitos de Simples Nacional das
competências de 09/2013 a 12/2013) ali figuraram”.
4.
Com efeito, a r. DRJ, manteve a exclusão, vez que não houve a
regularização tempestiva dos débitos, conforme o prazo disposto no art. 31, § 2o, da LC no 123,
de 2006.
5.
Cientificada da decisão em 25/09/2018 (e-fl. 28), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fl. 31/35) em 18/10/2018, onde reitera os argumentos trazidos em sede de
Manifestação de Inconformidade, em especial que:
Observa-se no Ato Declaratório Executivo DRF/CGE n° 3274017, de 31 de agosto de
2018, ou seja, somente 13 (treze) dias antes de receber o perecer ao processo
13164.720173/2015-10, subentende que todo o parcelamento anterior solicitado pelo
contribuinte foram recepcionados e acatados pela Receita Federal do Brasil, pois
conforme termo de exclusão sita débitos do Simples Nacional período de apuração mês
12/2017. No entanto, se analisarmos desta forma os débitos informados até o mês
11/2017 foram acatados no Recibo de Adesão ao Parcelamento do Programa Especial
de Regularização Tributaria do Simples nacional, recebida via internet pelo Agente
Receptor SERPRO em 06/07/2018 às 12:53:44 (horário de Brasília) Recibo n°
102C190ufOgLmEIWAM4mH7aa5Hf47m — Certificação Digital: 00CD 5C26 CPF:
475.280.871- 49 Autoridade Certifícadora: SERPRORFBv4.
Neste sentido, observa-se que existe divergência de atos, um emitido em 31 de agosto
de 2018 e outro logo em seguida em 13/09/2018.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.595 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13164.720173/2015-10

6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Conforme relatado, a controvérsia decorre do ato de exclusão da empresa do
Simples Nacional em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, períodos de apuração 10/2013 a 12/2013.
8.
A contribuinte em seus instrumentos de defesa sustenta que não conseguiu
cumprir parcelamento inicialmente pactuado, daí as cinco incidência seja por rescisão ou a
pedido.
9.
Tal linha argumentativa já foi devidamente enfrentada e minuciosamente
analisada pelo r. voto condutor de 1a instância e não foram trazidos mais esclarecimentos ou
provas adicionais hábeis a justificar a manutenção da ora Recorrente ao Regime do Simples
Nacional. Confira-se (e-fl. 22/26):
5. O Contribuinte alega parcelamento, exatamente como formalizado em 01/09/2015,
considerados os documentos de fls. 09/11, circunstância que o colocaria bem a tempo de
tirar proveito do prazo disposto no art. 31, § 2o, da LC no 123, de 2006.
6. Ocorre que, em mais outra consulta aos sistemas eletrônicos da RFB, constata-se o
fato de o Interessado não dar fiel curso ao expediente por ele referido (parcelamento).
Aliás, assim o fez por 5 (cinco) vezes, seja por rescisão, seja a pedido. Diga-se que os
débitos-causa da exclusão em debate (débitos de Simples Nacional das competências de
09/2013 a 12/2013) ali figuraram. Veja-se:

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.595 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13164.720173/2015-10

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.595 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13164.720173/2015-10

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.595 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13164.720173/2015-10

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.595 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13164.720173/2015-10

10.
Diante de todos esses quadros relativos aos parcelamentos retro
mencionados, fica claro que a ora Recorrente não justificou em termos fático-probatórios a
regularização dos débitos que ensejaram a sua exclusão, mesmo em vista dos claros
apontamentos supra.
11.
A Lei Complementar no 123, de 2006 é clara ao estabelecer que a existência
de débitos é condição impeditiva de recolhimento dos tributos na sistemática do Simples
Nacional e pode ensejar a exclusão da empresas do regime simplificado. Vejamos:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.595 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13164.720173/2015-10

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
12.
A produção de efeitos da exclusão e a possibilidade de permanência da
empresa no regime, caso os débitos sejam regularizados até o prazo de 30 (trinta) dias da ciência
do ato de exclusão está prevista no art. 31 da citada lei complementar:
Lei Complementar n o 123, de 2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
janeiro do ano-calendário subseqüente, ressalvado o disposto no § 4o deste artigo;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Por sua vez a Resolução CGSN no 94, de 2011 preceitua:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
[...]
XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V) [...]
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.595 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13164.720173/2015-10

(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação;
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
[...]
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29,
inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
[...]
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, na
hipótese de possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 31, inciso IV)
[...]
§ 1o Na hipótese dos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização do débito
ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da ciência da exclusão de
ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante pelo Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, § 2o)
13.
No caso em tela, o prazo para a empresa regularizar as pendências
impeditivas, a fim de garantir sua permanência no Simples Nacional se encerrou em 23/11/2015,
ou seja, trinta dias após a data da ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/CGE no 1434479,
de 01/09/2015, ocorrida em 22/10/2015 (e-fl. 21). Assim sendo, o ADE combatido merece ser
mantido.
Conclusão
14.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.595 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13164.720173/2015-10

(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital